Tribunal: TJMT
Processo: 1003333-80.2025.8.11.0002
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003333-80.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[FRANCISCA NUNES DAS CHAGAS - CPF: 050.332.151-67 (RECORRENTE), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. QUEDA DE ENERGIA. DANO EM EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS. GELADEIRA. NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO. DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DAS ALEGAÇÕES DA PARTE RECLAMANTE. ART. 373, I, DO CPC. DANO MORAL E MATERIAL INDEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Incumbe ao requerente o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do NCPC.

2.

Ausente à comprovação do nexo de causalidade entre a falha na prestação de serviço (oscilação/queda no fornecimento de energia elétrica) e os danos no equipamento elétrico do consumidor.

3.

Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de improcedência.

Em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença para julgar procedente os pedidos da petição inicial.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

VOTO RELATOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Os lindes do recurso consistem em analisar a falha na prestação de serviços decorrentes de queda de energia que resultou em dano na geladeira da parte requerente.

Eis o trecho da sentença recorrida:

“[...]

Trata-se de “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS”, proposta por FRANCISCA CHAGAS DA COSTA em desfavor de

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ambos qualificados nos autos.

Em suma, narra a Autora é titular da unidade n.o 6/378869-2 sendo que, sem aviso prévio, na data de 26/12/2024 a Ré teria suspendido o fornecimento de energia elétrica para substituição de medidor. Com isso, seu refrigerador teria deixado de funcionar; que teve indeferido pedido formulado junto a Ré de ressarcimento do valor do aparelho ou de seu conserto. Requer indenização por danos morais e materiais.

Por sua vez, a Ré pugna pela improcedência da pretensão inicial ao argumento de que não houve registro de perturbação no sistema elétrico na data informada que pudesse ter afetado a unidade consumidora do Requerente.

[...]

Sem delongas, perscrutando os autos concluo que a improcedência da pretensão inicial é medida a ser imposta.

Isso porque, no caso concreto, o nexo causal entre a prestação dos serviços de energia elétrica e os supostos danos causados no equipamento eletrônico da Autora não está comprovado, pois sequer há parecer técnico particular atestando que o bem foi danificado em razão da queda ou da oscilação de energia elétrica, de maneira que a Autora não se desincumbiu de seu ônus probatório mínimo previsto no artigo 373, inciso “I” do Código de P
rocesso Civil.

Sendo assim, não vislumbro a prática de ato ilícito pela Ré.

[...]”

Em análise aos autos, verifica-se que não há comprovação acerca do nexo de causalidade entre a oscilação e o dano apresentado na geladeira.

Os documentos apresentados pela requerente são fotos da geladeria (id. 304669910) e resposta da carta de indeferimento (id. 304669911), contudo, não há constatação de que estes eventos ocorreram devido a queda de energia, porquanto o Reclamante não trouxe aos autos nenhum laudo técnico ou qualquer outro tipo de documento capaz de demonstrar que os danos causados aos equipamentos eletrônicos, se deram em razão de queda de energia. Assim, de acordo com o artigo 333, inciso I, do Código de Processo Civil vigente à época, deve ser afastada a pretensão deduzida.

Assim, conquanto haja possibilidade de inversão do ônus da prova, cabe a reclamante apresentar mínimos indícios probatórios dos fatos constitutivos do direito alegado, nos moldes do art. 373, inciso I do CPC/2015.

Assim, no caso em comento, cabia a requerente comprovar o nexo de causalidade, apresentar laudo técnico que demonstrasse que o dano ocorreu em virtude de queda de energia.

Neste sentido é o entendimento das Turmas Recursais:

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - OSCILAÇÃO DE ENERGIA - DANO EM EQUIPAMENTO ELÉTRICO - NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO - DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS - FALTA DE PROVA DAS ALEGAÇÕES DA PARTE RECLAMANTE - ÔNUS QUE LHE INCUMBE, NOS TERMOS DO ART. 373, INC. I, DO CPC - AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL E MATERIAL INDEVIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Incumbe ao requerente o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do NCPC.

2.

Ausente à comprovação do nexo de causalidade entre a falha na prestação de serviço (oscilação no fornecimento de energia elétrica) e os danos no equipamento elétrico do consumidor.

3.

Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1014434-22.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 18/09/2023, Publicado no DJE 22/09/2023)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - OSCILAÇÃO DE ENERGIA -
DANO EM EQUIPAMENTO ELÉTRICO - NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO - DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS - FALTA DE PROVA DAS ALEGAÇÕES DA PARTE RECLAMANTE - ÔNUS QUE LHE INCUMBE, NOS TERMOS DO ART. 373, INC.
I, DO CPC - AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL E MATERIAL - INDEVIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- Incumbe ao requerente o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do NCPC. 2-
Ausente à comprovação do nexo de causalidade entre a falha na prestação de serviço (oscilação no fornecimento de energia elétrica) e os danos no equipamento elétrico do consumidor.
3- Recurso conhecido e improvido. (N.U 1058144-95.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 06/03/2023, Publicado no DJE 09/03/2023).

Desta feita, não vislumbro a alegada falha na prestação dos serviços capaz de ensejar a indenização por danos morais e materiais, uma vez que os argumentos expendidos na inicial sem embasamento probatório são incapazes de ensejar a procedência dos pedidos iniciais.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólumes os termos da sentença recorrida.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025